Tribunal: TJDFT
Processo: 0001962-90.2017.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. DESNECESSÁRIA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONFIGURADA. PENA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O APELO DO RÉU JEFERSON DE JESUS LOBO.
1. As formalidades dos arts. 226 e 228 do Código de Processo Penal são facultativas e podem ser dispensadas se houver prisão em flagrante ou se a vítima reconhecer o acusado por outro meio idôneo, como na hipótese em exame. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O depoimento das vítimas, que reconheceram os corréus como autores do roubo, são provas suficientes para a condenação.
3. Desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo para que se aplique a referida majorante elencada no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior à Lei no 13.654/2018). A potencialidade lesiva do artefato é presumida diante da existência de depoimento firme e coerente das vítimas a atestarem seu efetivo uso no delito, a teor do entendimento promovido pela Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp no 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. O ato de restringir a liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante (quatro horas), além do necessário para a consumação do crime, é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso V, do Código Penal.
5. Segundo esta e. Corte de Justiça, no entendimento sumulado no verbete no 27/TJDFT, “presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem”. 5. 1. Na primeira fase, a modulação da pena-base deve observar a fração de 1/8 (um oitavo) obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial.
6. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26/TJDFT).
7. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público. Negado provimento ao apelo da Defesa.